Tribunal: TJDFT
Processo: 0716986-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716986-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCOS DA SILVA AMARO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n° 0704680-41.2025.8.07.0001 ajuizado por MARCOS DA SILVA AMARO em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 232511357 do processo originário): “Defiro o sigilo aos documentos que tratam da renda do autor, conforme já anotado. Retire-se pedido de gratuidade de justiça. Diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, com domicílio eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. Trata-se de processo de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposto por MARCOS DA SILVA AMARO em desfavor de Banco de Brasília S/A. A parte autora alega que é correntista do banco réu e que recebe seu salário na conta vinculada a este banco. Informa que a requerida promove o desconto direto em conta de diversos contratos de empréstimos, conforme demonstrado no extrato de fevereiro de 2025 (ID 232215851) e na notificação extrajudicial encaminhada ao banco de ID 232215849, incluindo: i) “DEBITO BRBPARCELADO – DOC: 532232”, no valor de R$ 1.492,75, correspondente ao contrato no 01653232322; ii) “DEBITO BRBPARCELADO – DOC: 672560”, no valor de R$ 455,82, referente ao contrato no 0166725609; iii) “DEBITO BRBPARCELADO – DOC: 861303”, no valor de R$ 534,72, relativo ao contrato no 0168613034; iv) “DEBITO BRBPARCELADO ESPONTANEO – DOC: 837024”, no valor de R$ 924,17, correspondente ao contrato no 0178370240; v) "DEBITO BRBPARCELADO ESPONTANEO – DOC: 014761”, no valor de R$ 326,87, relativo ao contrato no 0180147617; vi) “DEBITO BRBPARCELADO – DOC: 571894”, no valor de R$ 354,96, correspondente ao contrato no 0195718941; vii) “LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO – DOC: 102314”, no valor de R$ 742,34, referente ao contrato no 20231670715; viii) LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO – DOC: 102316”, no valor de R$ 2.760,80, referente ao contrato no 20231406430; ix) “LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO – DOC: 102324”, no valor de R$ 1.619,98, referente ao contrato no 20230155825. Aduz que, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do BACEN, requereu o cancelamento da autorização para os descontos em comento, por meio de notificação extrajudicial, em 21/01/2025. Entretanto, verbera o requerente que, apesar do cancelamento da autorização, a requerida permanece realizando os descontos em conta bancária. Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do autor sem sua autorização expressa, especialmente em relação aos contratos no 01653232322, 0166725609, 0168613034, 0178370240, 0180147617, 0195718941, 20231670715, 20231406430 e 20230155825, sob pena de multa. É o breve relato. D E C I D O. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Almeja a parte requerente a concessão de tutela de urgência, determinando-se ao banco demandado que cesse os descontos efetuados em sua conta, sem autorização expressa. Sobre o tema, ressalto que o Col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de demandas repetitivas (Tema 1.085), sobre a limitação de desconto em conta corrente, nos seguintes termos: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Na linha do entendimento firmado, portanto, o desconto em conta corrente somente se legitima diante da expressa pactuação e enquanto perdurar, ou seja, ressalva-se a possibilidade de revogação da autorização pelo consumidor, assumindo as consequências contratuais. Some-se a isso, a Resolução BACEN no 4.790, de 26 de março de 2020 dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, estipula que: "Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária." No caso, a parte autora formalizou o pedido de cancelamento da autorização de desconto, no dia 21/01/2025, conforme consta do documento de ID 232215849. Inobstante, relata a parte autora a permanência do desconto em conta, consoante extratos de ID's 232215851, 232215853 e 232215854. Assim, constata-se presente manifestação inequívoca do requerente pelo cancelamento da autorização para cessar os descontos na conta corrente, mas, apesar de recepcionada, não foi atendida pela requerida, pelo que vislumbro presente a probabilidade do direito. Ainda sobre a pretensão em apreço, vislumbro perigo de dano, na medida em que a persistência dos lançamentos pode resultar na sistemática inadimplência do requerente relativamente a obrigações essenciais à sua própria sobrevivência. Saliento que a suspensão dos descontos de obrigação com a qual voluntariamente anuíra representa a mora do devedor/requerente; cenário que o expõe a todas as consequências decorrentes da mora. Não há como o Poder Judiciário afastar efeitos de um eventual inadimplemento, no caso de o pagamento não ocorrer por outras vias, que não o desconto em conta. Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao requerido que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do autor sem sua expressa autorização, notadamente aqueles vinculados aos contratos no 01653232322, 0166725609, 0168613034, 0178370240, 0180147617, 0195718941, 20231670715, 20231406430 e 20230155825, cuja autorização para desconto foi expressamente revogada. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento do que ora determino, contadas da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa pelo descumprimento corresponderá ao dobro (duas vezes) do valor do descontado, para cada novo desconto ocorrido na conta bancária. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Para o réu com domicílio eletrônico, A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado, nos termos da Resolução CNJ 455/2022. Fica o réu advertido de que a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à fixação de multa, na forma do artigo 246, § 1o-C, do CPC. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Nas razões recursais (ID 71321803), o agravante afirma que o deferimento da antecipação da tutela constituiu incentivo à inadimplência, pois o devedor está sendo eximido de honrar seus compromissos. Defende que não estão presentes os requisitos para a concessão de antecipação da tutela recursal. Verbera que houve a contratação e não há vício de consentimento. Defende que os contratos devem ser cumpridos. Argumenta que não se pode limitar os empréstimos. Discorre sobre o princípio pact sunt servanda e da boa fé contratual. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência solicitada pelo autor. A decisão de ID 71446810 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (IDs 71765362-717653626). Conforme decisão de ID 71802923, o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido. Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 72759420). É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0704680-41.2025.8.07.0001, verifica-se que o feito foi sentenciado em 27/06/2025, para, confirmando a decisão que deferiu a antecipação de tutela, julgar procedentes os pedidos para determinar o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente prevista no(s) contrato(s) objeto da lide, bem como condenar o réu a restituir de forma simples o(s) valor(es) descontado(s) indevidamente a partir da presente sentença, corrigido(s) monetariamente da data do desembolso e acrescido(s) de juros de mora da citação (ID 239354091 dos autos de origem). Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser objeto de recurso de apelação, o qual, inclusive, já foi interposto pelo réu (ID 243295352). Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERIFICADA. 1. Verificando que a prolação da sentença nos autos originários conduz à perda superveniente do objeto recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1825481, 0706811-60.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 3 - Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 4 - Os argumentos agitados pela Agravante foram absorvidos pela sentença que, em convergência à tese definida no julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, extinguiu o Feito e ratificou expressamente a incidência da TUST e da TUSD na base do cálculo do ICMS, devendo ser debatidos pela via recursal cabível contra a sentença. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1897728, 07063750920208070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 15/8/2024.) Com essas razões, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora